Tribunal: STF
Processo: RE 399249
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. REAJUSTE.
 RESÍDUO DE 3,17%. PARCELAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.225-45/2001.
 INTERPRETAÇÃO "CONFORME", SEM REDUÇÃO DE TEXTO.
O Supremo Tribunal
 Federal declarou, por meio de interpretação "conforme", sem redução
 de texto, a inconstitucionalidade parcial  do  art.  11 da Medida
Provisória nº 2.225-45/2001. Com isso, excluiu do alcance da MP as
hipóteses em que o servidor se recusasse, explícita ou
implicitamente, a aceitar o parcelamento previsto no
dispositivo.
Agravo regimental a que se nega provimento.